Tribunal: STF
Processo: RE 1162689
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Tributário e Processual Civil. Não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a título de aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença ou acidente e auxílio-funeral. Precedentes. 
    Apelação e remessa oficial improvidas. 
    2. No extraordinário, a recorrente afirma ofensa aos artigos 93, inciso IX, 97 e 195, incisos I, alínea “a”, da Constituição Federal. Alega nulidade do acórdão recorrido ante a existência de omissões nos pronunciamentos na origem. Aponta inobservada a cláusula de reserva de plenário, destacando o verbete nº 10 da Súmula do Supremo. Sublinha o caráter remuneratório das verbas questionadas. Discorre sobre a taxatividade do § 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991, no que prevê as verbas excluídas da tributação, sustentando a incidência da contribuição sobre o aviso prévio indenizado.
    De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. 
    O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, não reconheceu a repercussão maior do tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    3. Nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator